Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-08.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE UM DOS RÉUS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO. NÃO UTILIZADO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. POSSIBILIDADE. AUTORIA DUVIDOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO. MANTIDAS. DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CRISTIANO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PEDRO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada aos depoimentos das testemunhas bem como a confissão judicial formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do acusado PEDRO no delito de roubo circunstanciado narrado na denúncia.
2. Provado que o apelante PEDRO, além de estar portando uma faca no momento do crime, aderiu conscientemente à conduta dos comparsas, tendo conhecimento que um deles portava uma arma de fogo, além de possuir relevante conduta na empreitada criminosa ao repassar os valores da conta da vítima para a conta do codenunciado, impossível o reconhecimento da tese de participação dolosamente distinta, pois aderiu e era plenamente previsível a ocorrência do crime mais grave (roubo circunstanciado).
3. Diante da dúvida de que um dos codenunciados aderiu à conduta dos demais autores, pois apenas acordou com o corréu em receber valores de transferências bancárias, via PIX, em sua conta, sem haver provas suficientes de que ele tinha conhecimento de que a quantia era proveniente da subtração do dinheiro da conta da vítima no crime de roubo em curso, sua absolvição pelos fatos lhe imputados é medida de rigor, pois, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
4. O fato do crime ter sido praticado por ao menos duas pessoas foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, pois causou maior intimidação e viabilizou a subjugação da vítima para que informasse sua senha para transferências bancárias, enquanto era conduzida e amedrontada em seu veículo pela cidade. Por conseguinte, imperiosa a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, descrita no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
5. Comprovada a incidência da causa de aumento de restrição de liberdade (artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal), uma vez que a vítima relatou que ficou cerca de 40 (quarenta) minutos em poder dos autores no interior do seu veículo, foi ameaçada e agredida nesse período, apenas sendo liberada, em local ermo, após a confirmação da transferência do seu dinheiro subtraído de sua conta bancária pelos autores.
6. Inviável o reconhecimento da delação premiada, pois ausentes os requisitos dispostos nos artigos 13 e 14 da Lei n. 9.807/99, uma vez que a colaboração do réu para a elucidação dos fatos e a descoberta da autoria não foi efetiva, tampouco houve o ressarcimento por parte dele dos valores subtraídos na conta bancária da vítima.
7. Recurso do Réu Cristiano provido. Recurso do réu Pedro desprovido.